Tribunal: TJMT
Processo: 1001134-50.2024.8.11.0025
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001134-50.2024.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRENTE), FATIMA RESENDE DE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 487.988.351-49 (RECORRIDO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. PRETENSÃO DO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO (LTCAT). NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÕES EM QUE O VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSE A 60 (SESSENTA) SALÁRIO MINÍMOS, INDEPENDENTE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA
PERICIAL.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Se há necessidade de produção de prova pericial para atestar se o ambiente de trabalho é insalubre e de seu grau, sendo este documento essencial para o julgamento da causa, a sentença deve ser anulada e os autos devolvidos ao juízo de origem para designação do perito judicial e demais atos processuais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001134-50.2024.8.11.0025

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Município de Juína

Recorrido(s):

Fátima Resende de Morais de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO:

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, OPINO pelo julgamento PROCEDENTE do pedido para o fim de CONDENAR o Réu a implantar, em favor do Autor, o adicional de insalubridade na fração de 10% (dez por cento) calculado sobre o salário mínimo vigente, bem como o pagamento desse direito retroativamente aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, até a data da efetiva implantação, observando-se a prescrição quinquenal, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. Determino, por fim, que o Autor apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

A Recorrente alega que é servidora pública municipal, no cargo de

cargo de Técnico de Manutenção e Infraestrutura – Limpeza, e que faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, em grau máximo de 40%.

Da análise dos autos, verifico que o juiz
a quo,
reconheceu a exposição da autora a riscos baixos e determinou o pagamento do adicional de insalubridade no percentual mínimo, ou seja, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o salário mínimo vigente.

Nas razões recursais o Município de Juína argumenta que a decisão foi proferida por juízo incompetente, tendo em vista que foi emitido um parecer pelo Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT da Prefeitura de Juína/MT, onde foi constatado que os servidores que exercem a função de Técnico em Manutenção e Infraestrutura estão enquadrados em condições
SALUBRES,
portanto, para que o Município seja condenado ao pagamento de adicional de insalubridade a autora é necessário a realização de perícia técnica, sendo neste caso, uma prova complexa que não coaduma com os Juizados Especiais.

No tocante a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, prevê:

“Art. 2
o

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2
o

Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput

deste artigo.

§ 3
o

(VETADO)

§ 4
o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.

Denota-se do dispositivo acima que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta no foro onde tiver sido instalada, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução no 004 -2014 – TP, e o critério definidor da competência é o valor da causa – sendo que o valor atribuído a causa não pode exceder a 60 (sessenta) salários mínimos–, respeitadas as exeções previstas no § 1o do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009.

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560-2016, em 28.11.2018, entendeu que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processamento e julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários minimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial.

Eis a Ementa do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560-2016:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.(IncResDemRept 85560/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

Em seu voto o Relator DES. Márcio Vidal, assim fundamentou a respeito da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

“Denota-se do dispositivo transcrito que existem apenas 02 (dois) critérios para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, portanto, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, quais sejam: o valor da causa e a matéria.

Dessa forma, por inexistir, na referida lei, dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa esteja relacionada à necessidade, ou não, da realização da prova pericial, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser fixada com base no valor atribuído à causa - 60 (sessenta) salários mínimos.

Nessa esteira, tenho que ao Juizado Especial da Fazenda Pública cabe o processamento e o julgamento das ações atinentes à URV que não ultrapassem o teto estabelecido no caput do artigo 2 o da Lei n. 12.153/2009, visto que não se enquadram nas exceções previstas no § 1 o deste mesmo artigo.

Enfatizo que a suposta complexidade da causa ou a necessidade de realização da prova pericial não são hábeis a afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, visto que o critério a ser considerado, para efeito de aferição da competência, é o valor atribuído à causa” (grifei).

Desta forma, considerando que, no presente caso, o valor da causa se encontrar dentro do limite de 60 (sessenta) salários mínimos e a matéria posta em discussão não se inclui nas exceções previstas no § 1o do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, e, em consonância com o disposto no artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, bem como com o entendimento firmando pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560-2016, aliado ao disposto na Resolução no 004 -2014 – TP e nos termos do disposto no Ofício Circular n. 356/2018 – DAPI – CGJ, deve ser dado provimento ao recurso para determinar o processamento e julgamento da ação em curso no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

Cabe ainda acrescentar que, a meu ver, as provas existentes nos autos não são suficientes para o deslinde da causa, sem necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que na contestação há documentos conflitantes quanto a existência ou não da insalubridade no local de trabalho da autora.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL. MOTORISTA. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA
ANULADA
. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando requerida/necessária à produção de prova pericial.

(N.U 1002633-12.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM – CONTRATO TEMPORÁRIO - ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
E PLEITO DE HORAS-EXTRAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - ACOLHIDA - CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR No 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 - SENTENÇA
ANULADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.
2. Conforme as disposições do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial e prova testemunhal.
3. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
4. Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n. o 9.099/95.
5. Sentença
anulada
.
6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1015689-05.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

RECURSO INOMINADO. SERVIDORES ESTADUAIS. PRETENSÃO DO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
NO GRAU MÁXIMO. AUSÊNCIA DE LAUDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA ACOLHIDA. SENTENÇA
ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido no sentido de produção de prova pericial para atestar o grau de
insalubridade
na função exercida pelos reclamantes, sendo este documento essencial para o julgamento da causa, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida em sede recursal.
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem

(N.U 1001936-78.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — APURAÇÃO DO GRAU DE
INSALUBRIDADE
DA ATIVIDADE — IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL — INADMISSIBILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO — DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA.

A apuração do grau de
insalubridade
da atividade exercida pelo servidor depende de prova pericial, a afastar a possibilidade de julgamento antecipado do mérito.
Sentença
anulada
de ofício. Recurso prejudicado.

(N.U 1023724-46.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL – VIGILANTE - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESCABIMENTO – REQUERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA – NECESSIDADE – SENTENÇA
ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É imprescindível a realização de prova pericial para comprovação da
insalubridade
ou periculosidade e do seu grau.
2. “Na hipótese, inobstante pedido expresso de produção de prova testemunhal, por ambas as partes, o Juiz singular, sem apreciar o pedido ou declarar encerrada a instrução processual, prolatou sentença meritória que, sem dúvidas, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como justifica a nulidade da sentença.” (N.U 0000600-40.2008.8.11.0040, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019). 3. Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência da prova técnica, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção das provas requeridas. 4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1004781-35.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

Ante o exposto,
conheço do recurso, dou-lhe provimento e
anulo a sentença
, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para designação do perito judicial e demais atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025